Tribunal: TJES
Processo: 5014834-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014834-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDEMIR PEREIRA MIRANDA

AGRAVADO: LUCIANO JARETTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO. ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob os fundamentos de que o exequente é trabalhador autônomo, possui crédito a receber no valor de R$ 15.000,00 e contratou advogado particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de trabalhador autônomo, a contratação de patrono particular e a existência de crédito judicializado são fundamentos idôneos para afastar a presunção de hipossuficiência financeira de pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme a regra do art. 99, § 3º, do CPC.

O magistrado só deve indeferir o benefício se houver elementos objetivos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes disso, oportunizar a comprovação da hipossuficiência.

A assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, por expressa vedação legal contida no art. 99, § 4º, do CPC.

O crédito perseguido em demanda judicial revela mera expectativa de direito, carecendo de liquidez e disponibilidade imediata para o custeio das despesas processuais no momento da propositura da ação.

Extratos bancários que demonstram saldo zerado e inadimplência de obrigações estudantis (FIES) corroboram a declaração de pobreza e reforçam a necessidade da assistência judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural apenas é afastada por elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira de arcar com as custas do processo.

A contratação de advogado particular e a existência de créditos judiciais ilíquidos não autorizam, por si sós, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, caput, e art. 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
VALDEMIR PEREIRA MIRANDA
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, na
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada contra
LUCIANO JARETTA
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte exequente, ora recorrente, sob os fundamentos de que deixou de trazer documentos aptos à confirmação de sua hipossuficiência, que resta, ademais, infirmada pelo crédito que lastreia a execução.

Em suas razões recursais (id. 15817577), o agravante sustenta que (i) declarou e comprovou, por meio de documentos idôneos, sua insuficiência financeira; (ii) demonstrou um saldo bancário zerado, bem como tentativas de débito do FIES, seguidas de estorno; (iii) o débito pleiteado na ação originária não corresponde a uma renda disponível, tampouco de liquidez imediata. Pleiteia, subsidiariamente à concessão do benefício, pelo diferimento do pagamento das custas no final do processo.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando da concessão da antecipação da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Como cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, podendo ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, o MM. Magistrado singular consignou na decisão recorrida que:

No caso em apreço, percebo que a parte requerente declinou na exordial ser autônomo, o que por certo lhe resulta nos respectivos rendimentos, não apresentando comprovação de enfrentamento de gastos extraordinários.

Lado outro, muito embora a peça inicial não traga de forma mais clara a origem do débito em questão, a própria narrativa inicial é no sentido de que o autor seria credor do requerido, inicialmente, no montante de R$15.000,00, circunstância que não se afigura condizente com a miserabilidade afirmada.

Ademais, pela documentação adunada no Id 64199782, verifico que o extrato bancário de pág. 01, corresponde a somente o período de 19/02/2025 a 27/02/2025, não sendo suficiente para se concluir presente a miserabilidade afirmada, sendo o que a parte demandante não apresentou nenhum elemento que denote o enfrentamento de gastos extraordinários.

Outrossim, percebo que a parte requerente se encontra assistida por advogado particular, o que, somado aos elementos acima ressaltados, revela capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem que isso implique em prejuízo.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ocorre que, a meu sentir, inexistem elementos objetivos e concretos capazes de infirmar a insuficiência de recursos alegada pela parte recorrente, de sorte que, à míngua de indícios em sentido contrário, deve-se assegurar ao postulante o benefício postulado, como a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2.
Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita
. 3.
Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício
. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Saliento, para tanto, que a contratação de advogado particular, por si só, não impede a concessão da gratuidade, conforme a expressa previsão do art. 98, § 4º, do CPC.

Além disso, dos extratos bancários coligidos à exordial depreende-se que o recorrente não realiza transações em valores incompatíveis com a realidade financeira que afirma deter, a qual é, ainda, corroborada pelas tentativas de débito do FIES seguidas de estornos.

Por fim, o crédito perseguido na demanda de origem, por ora, revela-se mera expectativa, não havendo liquidez e disponibilidade imediata em sua esfera financeira de modo a possibilitar o pagamento das custas processuais.

Sob essa perspectiva, considerando que apenas "
em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária
" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1), entendo presentes presentes os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o agravo de instrumento interposto por
VALDEMIR PEREIRA MIRANDA
, para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, conceder a gratuidade de justiça pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)